Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737973-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo à apelação elaborado por Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes. Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes propuseram ação contra a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Alegaram na petição inicial que sofreram prejuízos na ordem de R$ 3.840.213,00 (três milhões oitocentos e quarenta mil duzentos e treze reais) por reparos estruturais realizados nos prédios dos lotes T-2, T-3 e T-4, localizados no Setor de Diversões Sul (SDS), conhecido como Conic. Afirmam que a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) omitiu os problemas estruturais dos imóveis. Pediram a revisão do contrato administrativo por quebra do equilíbrio econômico-financeiro e indenização de R$ 3.840.213,00 (três milhões oitocentos e quarenta mil duzentos e treze reais) pelos reparos realizados, além de formularem outros pedidos variados (id 56352315). A sentença homologou os laudos periciais e rejeitou os pedidos formulados na ação. Considerou legítimo o leilão extrajudicial promovido pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) em conformidade com a Lei n. 9.514/1997. Entendeu que o edital n. 1/2018 da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) informou sobre o estado dos bens e que os problemas estruturais eram aparentes. A depreciação provocada pelo estado dos imóveis, de acordo com a sentença, foi considerada para a fixação do preço da licitação (id 56352866). Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes interpuseram apelação. Apresentam questões preliminares e de mérito. Sustentam, especificamente a respeito do requerimento de tutela provisória, que é necessário suspender os efeitos da sentença porque ela não apreciou o argumento de nulidade dos leilões extrajudiciais. Afirmam que não foram notificadas sobre os leilões para purgar a mora antes da lavratura da ata de arrematação. Consideram que há risco ao resultado útil do processo. Enumeram outros erros na condução do procedimento judicial, como a falta de apreciação de todas as teses formuladas na petição inicial. Requerem a manutenção na posse dos imóveis até o julgamento da apelação interposta. Fundamentam o requerimento nos arts. 300 e 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (id 56352875). É o relatório. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal, apesar das pequenas diferenças de redação, são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. Há indícios de que o Juízo de Primeiro Grau não se omitiu quanto à apreciação do tema e que a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) cumpriu as exigências do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997. Os requerimentos de suspensão e de anulação do leilão extrajudicial foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau e pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em outras ocasiões. Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes interpuseram aproximadamente seis (6) agravos de instrumento durante o curso do processo: Agravo de Instrumento n. 0750915-45.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 30.11.2020; Agravo de Instrumento n. 0752763-67.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 17.12.2020; Agravo de Instrumento n. 0709023-25.2021.8.07.0000, distribuído ao Desembargador João Egmont Leôncio Lopes em 26.3.2021; Agravo de Instrumento n. 0715946-67.2021.8.07.0000, distribuído ao Desembargador João Egmont Leôncio Lopes em 19.5.2021; Agravo de Instrumento n. 0724837-77.2021.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira em 2.8.2021; Agravo de Instrumento n. 0702352-49.2022.8.07.0000 distribuído a esta Relatoria em 27.1.2022 (id 56365833). As alegações a respeito da ausência de notificação quanto ao leilão extrajudicial foram especificamente apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0724837-77.2021.8.07.0000. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parte dos argumentos e determinou a suspensão do leilão até que os devedores fossem notificados sobre a data, a hora e o local de realização conforme determina o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 (id 56352680). O Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento da decisão da Segunda Turma Cível e aparentemente a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) adotou as providências necessárias (id 56352682). A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) demonstrou que encaminhou as cartas com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, bem como para os endereços eletrônicos informados pelos contratantes, como por exemplo: 1) notificação recebida por um dos sócios pessoalmente, José Eduardo Gomes, no dia 8.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; 2) correspondência eletrônica enviada para andradeconstrutora@gmail.com no dia 9.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; 3) correspondência eletrônica enviada para npcont292@gmail.com e joaovictorkakk@gmail.com no dia 13.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; 4) correspondência eletrônica enviada para andradeconstrutora@gmail.com e acredimar@yahoo.com.br no dia 26.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; e 5) carta registrada n. JU888734589BR entregue em 28.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021 (id 56352686 e 56352686). O Quarto Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal notificou pessoalmente Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes para purgação da mora nos termos do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997 (id 56352688, 56352689 e 56352690). Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes não apresentaram qualquer objeção concreta e específica quanto ao recebimento das formas de contato informadas pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Apenas argumentaram que seria necessária a intimação pessoal do sócio administrador (id 56352697). A exigência de intimação pessoal não consta da lei. O art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 prevê um procedimento simplificado. Permite que as datas, os horários e os locais dos leilões sejam comunicados ao devedor por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Observo, numa análise de cognição sumária, que a alegação de que o Juízo de Primeiro Grau omitiu-se quanto ao argumento de nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação não corresponde à realidade. O Juízo de Primeiro Grau apreciou os documentos anexados pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e decidiu expressamente que a notificação extrajudicial foi cumprida. Ponderou, a esse respeito, que a consolidação da propriedade ocorreu dez (10) meses antes da propositura da ação e que se Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes tivessem interesse em purgar a mora bastaria tê-lo feito no prazo legal (id 56352703). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os requisitos exigidos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 foram cumpridos pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) conforme determinado pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Agravo de Instrumento n. 0724837-77.2021.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator